Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a confissão é utilizada pelo magistrado para formar a sua convicção, deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica do art. 65, III, d, do CP, nos termos da súmula 545 do STJ.
2. Compete ao juízo da Vara de Execuções Penais examinar os pedidos de detração penal e de progressão de regime, em especial por se tratar de réu reincidente.
3. Recurso parcialmente provido.